Tribunal: TCU
Processo: 039.720/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo TRT/10a Região, contra o Acórdão 4.655/2021 - TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região - TRT/10a Região contra o Acórdão 4655/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região - TRT/10a Região contra o Acórdão 4655/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. no que tange à parcela de "opção", dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença, dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 4655/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente; 9.4. arquivar os presentes autos.